Tribunal: STF
Processo: ARE 1347491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo do art. 1.042 do CPC, visando a destrancar novo recurso extraordinário interposto por Leonardo Gomes Monteiro (evento 216), contra a decisão de evento 210, pela qual se deixou de admitir o primitivo recurso extraordinário manejado, porque intempestivo.



    Decido.



    Contra a decisão de inadmissão do primeiro recurso extraordinário, o único recurso cabível seria o agravo do art. 1.042 do CPC.



    Nesse contexto, a interposição de novo recurso extraordinário revela a configuração de erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.



    Nessa conjuntura, porque manifestamente incabível e, portanto, insuscetível de conhecimento, o novo recurso extraordinário, interposto da decisão que inadmitiu, por intempestividade, o primeiro apelo extremo, não se presta à suspensão ou à interrupção do prazo para a interposição de outros recursos (ARE 771.114-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; ARE 841.804-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; ARE 1.046.830-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2020; MS 38.161-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.10.2021; Rcl 39.164-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020, v.g.), circunstância a denotar também a intempestividade do presente agravo do art. 1.042 do CPC.



    Ante o exposto, em sintonia com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso, e, por consectário, determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, com baixa dos autos à origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente